Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ENFERMEIRA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO ENTE FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ATIVIDADE INSALUBRE. PERÍODO INSUFICIENTE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O Distrito Federal, por deter a qualidade de garante das obrigações do IPREV/DF, também possui legitimidade para compor a demanda (LC Distrital no 769/2008). Precedentes.
2. O art. 40, § 4o, III da Constituição Federal garante aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o direito à aposentadoria especial.
3. O direito à aposentadoria especial ainda não foi regulamentado, motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal, diante da mora legislativa, editou a Súmula Vinculante 33: "aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica."
4. Não se reconhece o direito à aposentadoria especial quando o beneficiário não comprova que tenha sido exposto, em suas atividades laborais, a agentes insalubres de forma permanente por mais de 25 anos, nos termos da lei.
5. Recurso conhecido e provido.